Tribunal: TJPA
Processo: 0067819-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0067819-06.2013.8.14.0301
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: LARISSA CAROLINE DE ARAUJO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. RECURSO REPETITIVO Nº 668 DO STJ.

1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.

3. Recurso a que se
NEGA PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
em face da decisão monocrática (ID 3049996 - Pág. 2) que negou provimento ao recurso de apelação

por entender que não se consumou a
prescrição da pretensão do segurado ao benefício do seguro DPAVT, nos temos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega a recorrente que o prazo prescricional para cobrança de seguro DPVAT é o previsto no Código Civil, no art. 206, § 3.º, IX do CC que estabelece que
prescreve em 3 (três) anos a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório
. Fundamenta suas alegações, no citado artigo e na Súmula 405 do STJ, que determina que
a ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

Alega ainda que não há como se considerar o recebimento do laudo pericial como marco inicial da prescrição, pois segundo o agravante a parte agravada não faz prova de qualquer tratamento que permaneceu fazendo da data do acidente até três anos antes da data do protocolo da ação, além da perícia ter sido realizada de forma indireta, razão pela qual a recorrente considera a data do sinistro como marco inicial para contagem da prescrição.

Não houve manifestação da agravada acerca do Agravo Interno, conforme certidão (ID 3445723 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que

estão presentes os requisitos exigidos
,
por isso,
CONHEÇO
do presente recurso, ao qual passo a analisar o mérito.

A presente matéria em questão já foi submetida a Recurso Repetitivo perante o STJ (Tema nº 668 e 875 - EDcl no REsp
1388030
/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014), cuja TESE firmada assevera que:
Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.

O STJ fixou, através de verbete, que o prazo prescricional para ações de cobrança do seguro obrigatório é trienal. Cito:

A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

(Súmula 405, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo prescricional, salvo em situações cuja lesão é de extrema facilidade de aferição, começa a partir do laudo médico atestante desta lesão de caráter permanente. Aliás, este entendimento constante da Súmula n. º 278
[1]
do STJ, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)

Houve pequena alteração na ementa, através de acolhimento de embargos de declaração:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: "1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014)

Portanto, no caso concreto, considerando que o laudo médico pericial foi feito em 20.01.2011 (ID 2928618 - Pág. 25) e a ação foi proposta em 12.11.2013, não há que se falar em reconhecimento da prescrição, pois não ultrapassou os três anos previsto em lei.

Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, atualmente, independentemente da data de ocorrência do sinistro, é necessária a confecção de laudo pericial para aferição do efetivo grau de invalidez do segurado, para fins de adequação do pagamento da indenização almejada.

Neste sentido:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Eis o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SEGUNDO O GRAU DE INVALIDEZ. SÚMULA N. 474 DO STJ. SALÁRIO MÍNIMO. PREFACIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. Da ilegitimidade passiva da causam 1. O seguro obrigatório DPVAT é gerenciado por um consórcio de seguradoras, atualmente gerido pela Seguradora Líder. Assim, qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização. 2. Ainda, ao ser constituído o consórcio, este assumiu todos os direitos e obrigações referentes ao seguro obrigatório DPVAT, incluindo o pagamento das indenizações dos sinistros ocorridos antes da sua constituição. 3. Dessa forma, a Porto Seguro é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, pois pertence ao pool de seguradoras do consórcio do seguro DPVAT. Mérito do recurso em exame 4. O ônibus se enquadra no gênero veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado. Precedentes. 5. O grau de invalidez define o valor a ser pago ao beneficiário desta obrigação legal, nos termos da Súmula n. 474 do Superior Tribunal de Justiça a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Assim, aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente ao grau desta, no seguro DPVAT, independente da época na qual ocorreu o sinistro. 6. Dessa forma, a parte postulante tem direito a indenização do seguro obrigatório DPVAT no montante de 40 salários mínimos se comprovar a ocorrência de invalidez total e permanente. 7. No entanto, o Perito nomeado pela culta Magistrada de primeiro grau concluiu pela ocorrência de invalidez no montante de 20% do valor indenizatório. 8. Assim, a parte demandada deverá ser condenada ao pagamento de 8 salários mínimos vigentes na data do sinistro. 9. Correção monetária. Termo inicial. Sinistro. Matéria de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. 10. Juros de mora a partir da citação, quando reconhecido o inadimplemento da obrigação legal, ex vi do art. 219, caput, do CPC, a base de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil, em consonância com o disposto no art. 161, § 1º, do CTN. Negado provimento ao agravo interno. (Agravo Nº 70063597447, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/04/2015)

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO. INVALIDEZ NÃO COMPROVADA. I. Deixa de ser analisado o agravo retido interposto pela ré-apelada, pois não foi postulada, expressamente, a sua apreciação nas contrarrazões de apelação, na forma do art. 523, § 1º, do CPC. II. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Inteligência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n°11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/08. III. Contudo, no caso concreto, o autor não compareceu à perícia médica designada, não se desincumbindo do ônus de comprovar a invalidez, conforme preceitua o art. 333, I, do CPC. Logo, ausente a prova da invalidez permanente, deve ser mantida a improcedência da ação. IV. Outrossim, o relatório médico apresentado pelo autor na inicial não é hábil para fins de comprovar a invalidez permanente, uma vez que realizado de forma unilateral, sem o crivo do contraditório. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70063403091, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/04/2015)

Desta maneira, deve ser considerada para fins de graduação o teor do laudo pericial.

Sobre a alegação de que a parte agravada não comprovou que esteve em tratamento médico pelo período compreendido entre a data do acidente e a elaboração do laudo conclusivo em 2011, e por esse motivo ter que considerar como início do prazo prescricional o início na data do acidente de trânsito, também não merece prosperar, pois como

já fundamentado, a jurisprudência brasileira, em sede, de recurso repetitivo, não prever tal possibilidade para o marco inicial da prescrição.

Muito menos merece guarida a alegação de que a perícia foi realizada na forma indireta, tendo em vista que se encontra consolidada sua validade, nos Tribunais Pátrios.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - ACIDENTADO FALECIDO NO CURSO DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ ATESTADA EM PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – DEMANDA AJUIZADA FORA DO PRAZO DE TRÊS ANOS – ART. 206, §3º DO CC – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece a Súmula 278 do STJ, o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente, que no presente caso ocorreu após cento e vinte dias da lesão inicial, consoante perícia médica indireta realizada pelo juízo, que está em consonância com o receituário médico que atestou a incapacidade laboral. (TJMT 0021445-85.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - ERRO MÉDICO - LAUDO PERICIAL - NEGLIGÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. 1- A decisão que atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República não incorre em nulidade por falta fundamentação, ainda que sucinta. 2- Para a condenação ao pagamento de indenização por dano material e/ou moral com fundamento no art. 951 do Código Civil, deve ser comprovada a negligência, imperícia ou imprudência do médico no exercício de sua atividade profissional que tenha causado resultado lesivo para a paciente. 3- Diante da falta de prova de culpa da equipe médica, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização fundado em responsabilidade por ato ilícito, posto que a culpa não pode ser presumida (CC, art. 927 e CDC, art. 14, § 4º). 4- Admite-se a perícia médica indireta, a ser realizada sobre o conteúdo dos prontuários médicos, quando o objeto da análise é um atendimento médico pretérito. (TJMG – Apelação Cível 1.0313.15.007759-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2018, publicação da súmula em 01/10/2018)

Destarte,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios termos.

É como voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

[1]
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

(Súmula 278, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2003, DJ 16/06/2003, p. 416)

Belém, 02/02/2021